Tribunal: STF
Processo: RE 634803
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIABILIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL E DECADÊNCIA. O recurso extraordinário mostra-se inviabilizado quando o acórdão impugnado lastreia-se no fato de a servidores não ter sido possibilitado o direito de defesa em desligamento e a circunstância de este último ter ocorrido após o prazo decadencial para a Administração rever os próprios atos, de cinco anos, não se chegando a adentrar a problemática da exigência de concurso público, prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, para a efetivação em cargo público.